Tribunal: TJMT
Processo: 0006158-64.2019.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006158-64.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA ELEUZA MAIA - CPF: 393.780.711-04 (VÍTIMA), MARCIO LEANDRO OLIVEIRA CICHOCKI - CPF: 033.288.821-54 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9º, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA –
2.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA AMPARADA POR OUTRAS PROVAS –
3
. ALMEJADO O
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPROCEDÊNCIA – RÉU NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA –
4
. PREJUDICIALIDADE DA PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
APELO DESPROVIDO
.

1.
O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, fartamente demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento da ex-companheira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento;

2.
Estando satisfatoriamente delineada a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada absolvição em relação ao crime de lesão corporal, sobretudo se as declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal, encontram conforto em outras provas orais, de modo que a não elaboração de laudo de exame pericial na ofendida não autoriza o reconhecimento da absolvição do réu, pois o conjunto probatório revelou que ele efetivamente agrediu fisicamente a ex-convivente, provocando-lhe lesões;

3.
Não há falar em incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, se o acusado não confirmou os fatos, com nítida intenção de esquivar-se da culpa;

4.
Prejudicada à análise do pedido de compensação da atenuante com a agravante da reincidência, pois, não configurada a confissão;

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRCIO LEANDRO OLIVEIRA CICHOCKI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO LEANDRO OLIVEIRA CICHOCKI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação penal n.º 6158-64.2019.811.0021 – Código 1045901,
condenou-o
pela prática,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
art. 129, §9º e art. 147,

ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime inicial
semia
berto
, sendo declarada extinta a punibilidade do réu pelo cumprimento da reprimenda.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional, insurge o apelante por meio das razões recursais anexadas sob o ID 99930473, requerendo a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvido

do crime de ameaça
, ao argumento de que a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo específico de intimidar a vítima, sem o qual não se configura o aludido delito.

Cumulativamente,
pleiteia a
absolvição pelo delito de lesão corporal
, nos termos da dicção legal do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o
conjunto probatório dos autos é anêmico
quanto à existência da imputação, além de
ausente a materialidade delitiva
, ante a falta de laudo pericial, portanto, insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Por fim, almeja a
correção do procedimento de dosimetria da pena
. Nesse sentido, vindica o
reconhecimento da confissão espontânea
, com a consequente
compensação dessa circunstância atenuante com a agravante da reincidência
.

Contrarrazoando o apelo, como visto no ID 99930748, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer lhe seja
negado provimento
.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 103840477, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo conhecimento e
desp
rovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia
08 de dezembro de 2019
, por volta das 07h00, na residência da vítima, localizada na Rua 23, nº. 222, Bairro Operário, na cidade de Água Boa-MT, o ora apelante
MÁRCIO LEANDRO OLIVEIRA CICHOCKI
, com consciência e vontade, por atos e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave e ofendeu a integridade corporal, sua ex-companheira
Maria Eleuza Maia
.

Verte dos autos que o denunciado e a vítima namoraram por aproximadamente dois anos e estavam separados há mais de um ano da data do fato. Segundo a inicial, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento amoroso, passou a procurar constantemente a ofendida e ameaçá-la em diversas ocasiões, contudo a vítima não o representou criminalmente.

Consta na peça acusatória que na data do fato, a vítima estava adentrando sua residência quando foi surpreendida pelo denunciado que invadiu o local. Imediatamente
Maria Eleuza
tentou gritar por socorro, entretanto foi impedida pelo increpado que tapou sua boca e nariz, fazendo com que perdesse o fôlego. Em seguida,
MÁRCIO LEANDRO
arrastou a ofendida pelos cabelos até a rua e passou a lhe ameaçar dizendo “
vou acabar com você
”, ‘
vou colocar fogo em sua motocicleta
”.

Ato contínuo, a vizinha
Tânia Milhomem
visualizou a agressão contra a vítima e gritou com o denunciado para que cessasse aquela violência, pois acionaria a polícia, momento em que o acusado foi embora do local. Posteriormente, no mesmo dia, o denunciado retornou à casa da ofendida, parou em frente ao portão e novamente lhe ameaçou
“hoje você escapou, mas na próxima não vai escapar”.
[Denúncia, ID 99929996].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal, foi condenado nas sanções do art. 147,
caput
e art. 129, §9º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA:

Consoante adiantado, a i. Defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no
dolo
de intimidar a vítima.

Nessa toada, alega que
“...a suposta ameaça teria se dado em meio a uma discussão, no calor do momento, portanto, sem qualquer seriedade e inapta a causar grave temor a vítima ou qualquer receio de que a conduta ameaçada poderia mesmo efetivar-se”
(sic, ID 99930473, p. 4), ou seja, sem qualquer intenção de cumprir a suposta ameaça, que não foi séria e nem idônea, tanto que não causou qualquer temor na ofendida, a qual foi enfática ao afirmar em juízo, não ter medo do réu.

Com estas considerações, o nobre defensor sustenta a fragilidade e consequente imprestabilidade do conjunto probatório, a desautorizar a condenação.

Sem razão, contudo.

O
crime de ameaça
encontra-se tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito em exame visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de
natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que se encontra devidamente
comprovada
nos autos a prática pelo réu do crime de ameaça, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, são firmes no sentido de que
MÁRCIO LEANDRO OLIVEIRA CICHOCKI
efetivamente ameaçou sua ex-companheira
Maria Eleuza Maia
, por palavra e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em
matá-la
.

A
materialidade
da infração penal se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 99929997, p. 5); do boletim de ocorrência n.º 2019.366424 (ID 99929997, p. 7-9); do termo de representação criminal (ID 99929997, p. 17); pedido de providências protetivas (ID 99929997, p. 19-21), bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, consistentes no depoimento da ofendida, registrado no relatório de mídias anexado sob o ID 99930480, capazes de confirmar seguramente os indícios constatados na fase extraprocessual.

Conquanto o réu tenha negado a autoria delitiva perante a autoridade policial (ID 99929998, p. 8-10) e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias, ID 99930480),
ao ser ouvida

na fase inquisitiva
, a vítima
Maria Eleuza Maia
,
resumidamente, sobre o crime ora em análise,

declarou que acusado foi até sua residência e começou a lhe agredir, lhe arrastou pelos cabelos até via pública e lhe ameaçou dizendo:
“vai acabar com a declarante”
,
“que vai colocar fogo em sua moto”
(sic. ID 99929997, p. 16).

Inquirida em juízo
, ratificou na íntegra suas declarações extrajudiciais, descrevendo minuciosamente a dinâmica delitiva à autoridade judiciária ao relatar que, no fatídico dia, ele apareceu na sua residência, lhe ameaçou dizendo que acabaria com sua vida e atearia fogo em sua motocicleta. (Relatório de mídias, ID 99930480)

Ao narrar a versão dos fatos à autoridade policial, os investigadores de polícia
Lucas Queiroz
e
Marcos Cavalcante
, corroboraram o teor das declarações da vítima, sobre as ameaças, pontuaram que
Maria Eleuza
estava muito nervosa e confirmou ter sido ameaçada pelo acusado, segundo ela,
MÁRCIO
não aceitava o fim do relacionamento. (Relatório de mídias, ID 99930480).

A testemunha
Tânia Milhomen
, em juízo, acerca das ameaças, asseverou que após as agressões físicas e depois dos policiais terem deixado o local,
MÁRCIO
retornou no imóvel da ofendida e passou a proferir mais ameaças dizendo
“que de hoje ela tinha escapado, mas na próxima não ia escapar”.
(Relatório de mídias, ID 99930480).

Diante deste contexto fático, ainda que o acusado tenha afirmado nas razões recursais que jamais teve a intenção de ameaçar a vítima, nada disso se presta a descaracterizar a ocorrência do crime em questão e tampouco é capaz de isentá-lo de responsabilidade pela prática do delito.

Os crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e/ou familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, nos recônditos do lar. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, e, ainda, quando sua versão é firme e coerente com os demais elementos dos autos, inclusive com os relatos judiciais de uma testemunha e dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do réu para a configuração do delito de ameaça, bastando que incuta temor na vítima, e a ameaça, ainda que proferida sob a forma condicional, constitui fato típico, pois o que interessa para a caracterização do crime é a idoneidade da promessa de mal injusto e grave, em causar temor na vítima.

Como exaustivamente mencionado nas linhas volvidas, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto. Lado outro, eventual cessação das ameaças não tem qualquer relevância em face do delito que já se consumou.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIME DE AMEAÇA
(ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A INTIMIDAÇÃO SUFICIENTE PARA CAUSAR TEMOR A VÍTIMAS – DECLARAÇÃO HARMÔNICA DA VÍTIMA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave”.

(N.U 0001928-16.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL –
AMEAÇA – ART. 147 DO CP – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES NAS DUAS FASES DO PROCESSO
– ACUSADO QUE CONFESSA ACONDUTA E NEGA A INTENÇÃO DOLOSA – CRIME FORMAL – RECURSO IMPROVIDO.
Incabível a absolvição quando os fatos delitivos dão conta da autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, imputada ao denunciado, crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima confirmando em juízo o temor sofrido com a ação do réu é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, não havendo se falar em atipicidade da ameaça proferida ao argumento de não existir o dolo decorrente da ausência de intenção, mormente quando provocada deliberadamente
”.
(N.U 0006724-06.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020) – destaquei.

Destarte, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto,
não há que se falar em absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta
.

II –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
:

A teor do relatado, como segundo estandarte recursal defensivo expõe a
pretensão absolutória
diante de suposta
ausência de materialidade
e/ou
insuficiência do conjunto probatório
a subsidiar o r.
decisum
.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

O delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando houver violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, circunstância objetiva que majora a pena máxima em abstrato de 1 (um) para 3 (três) anos de detenção.

No caso em comento, a vítima não se submetera ao exame de corpo de delito, e não há nos autos qualquer outra prova técnica atestando as lesões sofridas, situação que, em princípio, poderia ensejar a absolvição do insurgente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código Penal, pois, em se tratando de crime não transeunte, isto é, que deixa vestígios, faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto, a teor do que dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal.

Contudo, não se pode admitir que a simples ausência de laudo pericial, seja exame de corpo de delito ou exame médico, consista em argumento suficiente a sustentar uma absolvição, quando os demais elementos probatórios estão aptos e seguros a comprovar a materialidade delitiva e a autoria do crime.

Até porque, é imprescindível ter em mente que o delito de lesão corporal cometido contra a mulher no âmbito familiar e/ou doméstico possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como bem afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta
“clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu).”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6ª ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Nesse contexto, imprescindível relembrar que o Código de Processo Penal, ao mesmo tempo em que dispõe ser necessário o exame de corpo de delito quando a infração penal deixar vestígios (art. 158, CPP), flexibiliza a regra ao prever que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta em alguns casos (art. 167, CPP), assim como ao descartar o sistema de valoração da prova tarifada, adotando o livre convencimento motivado.

À vista disso, filio-me ao entendimento de que o laudo pericial ou qualquer outra prova técnica é prescindível,
sempre que se evidenciar nos autos a existência de meios diversos de prova
, capazes de atestar a materialidade delitiva e a autoria do crime de lesão corporal, a exemplo dos depoimentos de policiais, da própria vítima, de eventual confissão do agente, dentre outros.

Na hipótese, a
materialidade
é inconteste e está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 99929997, p. 5); boletim de ocorrência (ID 99929997, p. 7-9); termo de representação criminal (ID 99929997, p. 17), pedido de providências protetivas (ID 99929997, p. 19-21), além da prova oral produzida em ambas as fases da persecução criminal.

No tocante à autoria, nota-se que a vítima
Maria Eleuza Maia
, na presença do magistrado singular, narrou que, na data e horário dos fatos, seu ex-companheiro
MÁRCIO LEANDRO OLIVEIRA
, apareceu em sua residência e passou a lhe agredir. Afirmou que o acusado tapou sua boca e seu nariz, instante em que perdeu o fôlego, sendo posteriormente arrastada pelos cabelos em direção à rua, ocasião em que sua vizinha visualizou as agressões perpetradas pelo acusado. Asseverou que agachou no asfalto e nesse momento recebeu golpes com o notebook na sua cabeça, que ocasionaram alguns caroços no couro cabeludo. Por derradeiro, sustentou que embora seu ex-companheiro tenha arrancado seus cabelos, não ficou com lesões aparentes, motivo pelo qual não foi submetida à exame pericial. (Relatório de mídias, ID 99930480).

Oportunamente, cumpre-me destacar que as declarações da ofendida estão em consonância com a prova oral disponível nos autos, tais como os policiais civis
Marcos Cavalcante
e
Lucas Queiroz
que diligenciaram na presença ocorrência. Quando ouvidos em juízo, os agentes de segurança pública, acerca da delito de lesão corporal, narraram que a vítima estava aparentemente com medo e bastante nervosa, ocasião em que afirmou que o acusado desferiu socos na região da cabeça e outras partes do corpo, bem como puxou seus cabelos, pois, segundo a ofendida,
MÁRCIO
não aceitava o término do relacionamento. (Relatório de mídias, ID 99930480).

Com efeito, a testemunha
Tânia Milhomem
, vizinha da ofendida, em juízo, declarou ter visto o momento em que o increpado desferiu um soco contra
Maria Eleuza
, atingindo-a na região da face ou cabeça, derrubando-a no chão. Discorreu ainda que a vítima estava com vários cabelos nas mãos e lhe disse que o acusado havia os arrancado, durante os puxões. (Relatório de mídias, ID 99930480).

Acresça-se, outrossim, que os depoimentos da ofendida nas duas fases da persecução, para além de firmes e harmônicos entre si, são corroborados pelas provas orais judicializadas, das quais se extrai a conclusão no sentido de que efetivamente foi agredida pelo ex-companheiro, ora apelante, com puxões de cabelo, socos na região da cabeça, portanto, compatível com as agressões narradas.

E como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, frequentemente perpetrados no recôndito do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra – por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório, quando devidamente corroborada por outros elementos probatórios.

Não discrepa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“(...) A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher”
(STJ – RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

No caso dos autos, conquanto o apelante
MÁRCIO LEANDRO OLIVEIRA CICHOCKI
tenha negado em juízo a prática dos delitos apurados, aduzindo que a vítima lhe insultou, chamando-o de ladrão, motivo pelo qual entraram em vias de fato, todavia, não teve qualquer intenção em agredir sua ex-companheira, destacando que sequer recorda de ter desferido socos ou a arrastado pelos cabelos (Relatório de mídias, ID 99930480); é certo que se trata de versão isolada nos autos, ao passo que a palavra da vítima, coerente em todas as oportunidades em que ouvida, encontra-se assentada em outros meios de prova idôneos, os quais atestam as lesões corporais sofridas.

A propósito, esta eg. Corte já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
AUSÊNCIA DE “LAUDO HÁBIL PARA COMPROVAR AS SUPOSTAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA
” E INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA VIAS DE FATO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA LESIONADA NO ROSTO - FOTOGRAFIAS -
CONFIGURAÇÃO DE MATERIALIDADE EM LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO NOS TERMOS DO ART. 158 DO CPP - ENTENDIMENTO DO STJ, TJMG E TJMT - MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS COMPROVADA –
CONTRAVENÇÃO DAS VIAS DE FATO – PALAVRA DA VÍTIMA – CONTRADITÓRIA – TESTEMUNHA NÃO PRESENCIOU OS FATOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Em casos de lesão corporal em ambiente doméstico, para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova tais como fotografias e prontuários médicos que demonstrem as lesões provocadas na vítima, nos termos do art. 158 do CPP e art. 12, § 3º da Lei nº 11.340/06 (STJ, AgRg no AREsp nº 822.385/GO; STJ, AgRg no AREsp 962.903/DF; RHC 19.183/BA; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0647.15.010469-1/001). “[...]
O laudo de exame de corpo delito configura apenas um desses meios, de forma que o conjunto probatório – fotografias e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.”
(TJMT, N.U 1009487-28.2020.8.11.0055, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.8.2021)
“(...)”.
(N.U 1001160-45.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

– destaquei.

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria, tal como consignado na r. sentença, razão pela qual deve ser
mantida intacta a condenação
.

III –
DO P
LEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
:

Por derradeiro
almeja a Defesa o reconhecimento da
confissão espontânea
, tendo em vista que
“o recorrente confessou espontaneamente as circunstâncias fáticas”
(sic. ID 99930473, p. 10).

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o
enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

No caso em apreço,
o réu sempre negou os fatos praticados,
sustentando que a vítima lhe xingou na data do fato e embora tenham entrado em vias de fato,
não se recorda de ter desferido socos, muito menos puxado os cabelos da sua ex-companheira, sequer lhe ameaçado de morte.
(Relatório de mídias, ID 99930480).

Da análise do pronunciamento judicial de mérito, é possível verificar que a repercussão do teor das declarações do acusado
somente foi explicitada na r. sentença para demonstrar seu artifício em criar história inverídica, a fim de elidir a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, estribada que foi exclusivamente em todos os demais elementos de prova [depoimentos da vítima; dos policiais civis

e da testemunha ocular].

Desse modo,
de rigor o afastamento da possibilidade de se reconhecer
a
atenuante
do art. 65, III,
d
, do Código Penal na hipótese.

Corrobora esse entendimento:

“(...)
A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 2. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal...
4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1599610 MG 2019/0304811-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020). Destaquei.

Destarte,
não se configura a atenuante
, restando
prejudicada
a análise da pretendida compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO LEANDRO OLIVEIRA CICHOCKI
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 6158-64.2019.811.0021 – Código 1045901.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021